Tribunal: TJDFT
Processo: 0708641-86.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO PARA CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO. PROUNI. FATO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO OPE LEGIS. EXCLUDENTES. NÃO COMPROVAÇÃO. ERRO NO SISTEMA DA FORNECEDORA. DANO MORAL. CULPA CONCORRENTE DA CONSUMIDORA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A relação jurídica existente entre as partes atrai a aplicação das normas jurídicas previstas no Código de Defesa do Consumidor – CDC: as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do referido diploma legal.

2. O CDC possui duas diferentes preocupações no tocante aos produtos e serviços colocados no mercado de consumo: 1) segurança; e 2) funcionalidade. Como consequência, de um lado, há disciplina própria denominada responsabilidade pelo fato do produto e do serviço (arts. 8o a 17) e, do outro, a responsabilidade por vício do produto e do serviço (arts. 18 a 25).

3. A responsabilidade pelo fato do serviço resta configurada, pois o erro no sistema informatizado constitui serviço defeituoso prestado pela apelante o que, ao final, impediu que a autora se matriculasse no curso para o qual estava inscrita.

4. Em sede doutrinária, há três posições sobre o conceito do dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana. A posição mais adequada combina as duas primeiras correntes. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Todavia, entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais.

5. O dano moral não ocorre em todos os casos de falha na prestação do serviço, mas apenas quando existem situações excepcionais que extrapolam o simples descumprimento da avença e afetam direitos da personalidade.

6. No caso, a lesão à consumidora decorreu, em boa medida, de sua própria conduta. A autora também tinha o dever de se certificar, por outros meios, de que a documentação foi entre à instituição de ensino. Seu comportamento contribuiu para o resultado danoso. Em regra, o reconhecimento da culpa (fato) concorrente afasta o dever de indenização por danos morais.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.